Tribunal: TJES
Processo: 5001661-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001661-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PREVISÃO LEGAL – AGRAVO IMPROVIDO
. 1.
O agravante evadiu-se do sistema prisional, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 52 da LEP. 2. Nos termos do art. 118, I da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a regressão de regime para qualquer dos regimes mais rigorosos.
Agravo improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001661-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
THIAGO DOS SANTOS,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a regressão de regime é indevida, visto que não foram observados o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.

Todavia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do apenado, sendo somente exigida na regressão definitiva, ou seja, nessas situações o contraditório e a ampla defesa são observados, todavia diferidos (HC n. 446.733/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018.).

Dando prosseguimento, a defesa busca também pela anulação da decisão por ter sido o agravante colocado em regime mais rigoroso ao que lhe foi determinado cumprir pena, qual seja, o fechado.

Cumpre salientar que, nos termos do que narra art. 118, I da LEP, havendo prática de falta grave, determinar-se-á a regressão de regime de cumprimento de pena, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos.

Salienta-se que não houve modificação da pena imposta na sentença já transitada em julgado, mas ocorreu sim, a aplicação de sanção ao agravante, levando-o a um regime mais gravoso, como forma de repreendê-lo pela evasão no curso do cumprimento de sua pena, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 594.122/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Desta forma, o comportamento do reeducando incompatibiliza-se com a fruição de regime menos severo, sua conduta, de forma alguma, se harmonizando com a disciplina esperada.

Isto posto, a regressão de regime revela-se suficiente e necessária, em especial, porque encontra-se devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidade que permeiam o caso.

Por fim, no que tange à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, também não assiste razão à defesa, dado que além do dispositivo legal ser claro, ao afirmar que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”, conforme Art. 197 da Lei nº 7.210/1984, o mesmo foi devidamente corroborado pelo entendimento do STJ (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.